Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-34.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801522-34.2021.8.14.0032

APELANTE: LUIS LEONEL DOS SANTOS

APELADO: AUTO PEREIRA DANTAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação possessória de manutenção de posse, julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto, sob fundamento de insuficiência probatória, com sucumbência recíproca, apesar de prévio requerimento de produção de provas testemunhal e pericial pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas requeridas pelas partes, em demanda possessória com controvérsia fática, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente se legitima quando a causa estiver suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que fundamente adequadamente a desnecessidade da instrução probatória.

5.

A controvérsia em ações possessórias é eminentemente fática, exigindo, em regra, dilação probatória para comprovação da posse e de eventual turbação ou esbulho.

6.

A prova testemunhal revela-se meio idôneo e relevante para demonstrar o exercício da posse e os fatos controvertidos.

7.

A existência de requerimento expresso de ambas as partes para produção de prova oral afasta a possibilidade de julgamento antecipado sem fundamentação idônea.

8.

O reconhecimento, na própria sentença, de insuficiência probatória evidencia a inadequação do julgamento antecipado.

9.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas quando o próprio juízo inviabiliza sua produção.

10.

A supressão da fase instrutória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 86; 85, § 14; 98, § 3º; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ LEONEL DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação possessória que move em desfavor da parte recorrida, a qual jugou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

1. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de manutenção de posse formulado na petição inicial por LUIZ LEONEL DOS SANTOS.

2. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de proteção possessória formulado por AUTO PEREIRA DANTAS JUNIOR.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma.

Condeno, ainda, o autor a pagar honorários advocatícios ao patrono do réu, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Da mesma forma, condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

A exigibilidade de tais verbas em relação ao autor e requerido ficarão suspensas, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (id nº 32250831), o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC; (ii) que é legítimo possuidor de imóvel rural localizado na comunidade de Ipepaqui, zona rural de Monte Alegre/PA, do qual retira seu sustento; (iii) que houve esbulho possessório por parte do recorrido, que teria invadido parte da propriedade no ano de 2021; (iv) que apresentou documentação suficiente à comprovação de sua posse, a qual não foi devidamente valorada pelo juízo a quo; (v) que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual, especialmente sem a realização de audiência para oitiva de testemunhas e produção de prova pericial, previamente requeridas pelas partes (ids nº 132832486 e 132430463); (vi) que a ausência de instrução violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal; e (vii) que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, precipuamente, à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual, não obstante o requerimento expresso de produção de provas por ambas as partes, especialmente prova testemunhal e eventual prova pericial.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, por meio do despacho de id nº 131340961, determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, advertindo quanto à necessidade de justificativa de sua pertinência e utilidade, sob pena de preclusão.

Em atendimento à referida determinação judicial, ambas as partes manifestaram-se expressamente no sentido de que pretendiam a produção de provas.

O réu, ora recorrido, informou que não possuía outras provas além das já requeridas, reiterando o interesse na produção de prova testemunhal e documental, bem como, subsidiariamente, prova pericial.

De igual modo, o autor/apelante consignou que pretendia a produção de provas testemunhais e documentais anteriormente protestadas.

Dessa forma, resta inequívoco que houve requerimento expresso de ambas as partes para a produção de prova oral, meio probatório absolutamente pertinente em demandas possessórias, nas quais a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, via de regra, demanda dilação probatória.

Não obstante tal cenário, o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à posse alegada pelo autor.

Compulsando os autos, entendo que, de fato, o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso em exame, verifica-se situação diametralmente oposta àquela autorizadora do julgamento antecipado, uma vez que: (i) a controvérsia é eminentemente fática, envolvendo a demonstração da posse e da ocorrência de esbulho; (ii) ambas as partes requereram expressamente a produção de prova testemunhal; e (iii) a própria sentença reconhece a insuficiência do acervo probatório para a formação do convencimento judicial.

Ora, não se mostra juridicamente admissível que o magistrado julgue improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova, quando ele próprio inviabilizou a produção probatória requerida pelas partes.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de prova pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, a prova testemunhal revela-se especialmente relevante em ações possessórias, nas quais a demonstração da posse e de seus elementos fáticos frequentemente depende da oitiva de testemunhas que presenciaram o exercício da posse ou os atos de turbação/esbulho.

Assim, ao suprimir a fase instrutória, o Juízo a quo violou o devido processo legal, impedindo que as partes exercessem plenamente seu direito de provar os fatos constitutivos de suas alegações.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a produção das provas requeridas, especialmente a prova testemunhal, e eventual prova pericial, se reputada necessária pelo Juízo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026